Tribunal: TJES
Processo: 5008766-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008766-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: CELMA AMARO DE FREITAS CARVALHO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008766-87.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A

RECORRIDO: CELMA AMARO DE FREITAS CARVALHO

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido à restituição em dobro à autora do valor de R$ 3.989,42, já considerada a dobra, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como para a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, que a Autora sofreu vários descontos indevidos em sua conta bancária, cuja Ré se recusa a estornar.

Irresignada, a instituição financeira Requerida recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que os valores cobrados são legítimos e que, portanto, não cabe o ressarcimento, nem indenização por danos morais.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade quanto aos descontos sucessivos na conta da Autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“No mérito, registro que, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços o ônus da prova quanto à inexistência de falha na prestação dos serviços. Ou seja, competiria ao requerido comprovar que os descontos realizados em duplicidade, conforme reconhecido pelo banco, de fato, foram reembolsados à parte autora, o que, todavia, não restou comprovado nos autos, pois ausentes comprovantes de transferência idôneos que demonstrem, indene de dúvidas, o efetivo ressarcimento.

Evidentemente, como a dúvida milita em favor do consumidor, a prova que se exige é inequívoca. As telas internas do sistema, por serem documentos unilaterais, não são suficientes a comprovar o respectivo reembolso à autora do valor debitado em duplicidade em sua conta. Além disso, corrobora a narrativa autoral o fato de que a autora tentou administrativamente junto ao banco requerido resolver a questão, conforme se verifica de mensagens e e-mail trocados entre as partes, contudo, não logrou êxito. Feitas essas considerações, há que se reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca que a autora, de fato, tenha sido resarcida do valor de R$1.994,71 descontado em duplicidade de sua conta, pelo que faz jus à respectiva devolução. Entendo ser o caso de restituição em dobro, pois mesmo após o questionamento na esfera administrativa, a autora não obteve êxito quanto à solução do problema ocasioando pelo requerido Do mesmo modo, vislumbro a ocorrência de dano moral no caso dos autos, pois pois mesmo tentando resolver administrativamente a questão, a requerente não logrou êxito, não restando-lhe outra opção senão o ingresso em juízo para a salvaguarda de seus direitos. De fato, a autora dispendeu de seu tempo livre na tentativa de resolver situação por ela não ocasionada, tendo sido tratada sem a devida atenção pelo requerido. O desgaste na tentativa de solução extrajudicial da situação configura dano moral pelo desvio produtivo do consumidor”

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.